Tribunal: TJSP
Processo: 2099535-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
da neste Tribunal de Justiça. Comunicado Conjunto no 680/2022, disponível e integrado ao Sistema SAJ em 16/12/2022. Possibilidade e razoabilidade na medida. Decisão reformada.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099535-28.2024.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu as pequisas CCS-BACEN, CENSEC, CNIB eSNIPER.Insurgência. Acolhimento parcial.CCS(Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), visando a localização e indisponibilidade de Bens em nome do Executado. Cadastro criado com base no Artigo 10-A, da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro) visando auxiliar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu as pequisas CCS-BACEN, CENSEC, CNIB eSNIPER.Insurgência. Acolhimento parcial.CCS(Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), visando a localização e indisponibilidade de Bens em nome do Executado. Cadastro criado com base no Artigo 10-A, da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro) visando auxiliar investigações criminais. Medida adotada para o enfrentamento da prática de crime financeiro organizado, e não para a localização de bens para satisfação do crédito ora perseguido na Execução. Situação fática dos Autos não induz convicção de prática ilícita. Medida ineficaz. Mera ausência de localização de bens do devedor que não autoriza a medida. Indeferimento mantido. CNIB. Indisponibilidade de bens. Matéria que, em razão do IRDR 2256317-05.2020, encontra-se afetada sob Tema 44/TJSP. Afetação posterior pelo STJ (Tema 1137).Expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). Possibilidade. Tentativas de satisfação do crédito exequendo pelos meios ordinários infrutíferas.Necessidade de intervenção do Poder Judiciário.SNIPER. Providência que também depende da intervenção do Poder Judiciário. Plataforma implementada neste Tribunal de Justiça. Comunicado Conjunto no 680/2022, disponível e integrado ao Sistema SAJ em 16/12/2022. Possibilidade e razoabilidade na medida. Decisão reformada.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.